Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601246-45.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0601246-45.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601246-
45.2024.6.16.0144, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elaborados na presente
Representação Eleitoral, e aplicou ao Representado, Sr. Luis Antonio Biscaia, Prefeito Municipal de
Mandirituba-PR, multa em valor equivalente a 05 (cinco) mil UFIRs; e determinou a imediata
suspensão da gratificação questionada, concedida à servidora municipal Sarah Bueno dias da
Silva, estabelecendo o prazo de 03 (três) dias para a comprovação no feito do cumprimento de tal
determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um montante total de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, julgou o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC.
(Representação Eleitoral com pedido de tutela inibitória, proposta pela coligação "O Futuro é
Agora", integrada pelos partidos PP, PL, MDB e Solidariedade, representada por Amanda
Wendrechovski, contra o atual prefeito de Mandirituba/PR, Luís Antonio Biscaia. A Representante
alegou que o demandado, no exercício de suas funções, concedeu gratificação de 50% sobre o
salário da servidora efetiva Sarah Bueno Dias da Silva, caracterizando conduta vedada, nos termos
do art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97. Afirmou que tal ato configura uso indevido da máquina pública
em benefício de uma campanha eleitoral, em especial em favor do candidato apoiado pelo prefeito,
Danilo Palu, e que ele possui potencial de desequilibrar o pleito eleitoral, causando danos à
igualdade de oportunidades entre os candidatos). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS ANTONIO BISCAIA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] -
MANDIRITUBA - PR (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269125
09/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44269125 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.746

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601246-45.2024.6.16.0144 – Mandirituba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDA: O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONCESSÃO
DE
VANTAGEM
PECUNIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA EM
PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA.
NÃO
PROVIMENTO.
FIXAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DE
LIMITE
TEMPORAL
À
SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral por conduta
vedada, ajuizada pela coligação "O futuro é
agora" em face do prefeito de Mandirituba,
sob
a
alegação
de
concessão
de

Num. 44269125 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
gratificação
a
servidora
municipal em
período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a
caracterização
de
conduta
vedada,
conforme o art. 73, inciso V, da Lei das
Eleições, em face da concessão de
vantagem pecuniária a servidora sem
comprovação de designação para cargo de
confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condutas vedadas são configuradas
objetivamente,
prescindindo
de
análise
sobre a intenção do agente para efeitos de
aplicação de sanção.
4. A simples concessão de vantagem
pecuniária em período vedado, sem ato
designatório que comprove a ocupação de
função de confiança, caracteriza a conduta
vedada do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,
não se aplicando as exceções legais.
5. É ônus da parte recorrente comprovar a
designação da servidora para função de
confiança, nos termos do art. 373, II, do
CPC, sem o que se tem por não
comprovado o enquadramento na exceção
legal da alínea "a" do inciso V do artigo 73
da LE.
6. O inciso V do artigo 73 da LE estabelece
expressamente que a vedação da conduta
ali descrita perdura até "a posse dos
eleitos". Não tendo sido estabelecido limite
temporal
em
primeiro
grau
para
a
suspensão da gratificação, fixa-se de ofício
esse limite, nos termos previstos na
legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Concessão de vantagem pecuniária em
período vedado configura conduta ilícita
quando não comprovado o enquadramento
em uma das exceções legais, como a

Num. 44269125 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
designação do servidor para função de
confiança, conforme art. 73, V, da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 73, V;
CPC, art. 373, II; Código Eleitoral, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: Não consta
jurisprudência específica nos autos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "O futuro é agora" em face de Luis
Antonio Biscaia, sob a alegação de conduta vedada, consistente na concessão de gratificação de
50% a uma servidora (id. 44140097).
Por sentença (id. 44140112), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
impondo ao representado multa no importe de R$ 5.000,00 e determinando a suspensão da
gratificação.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44140117), aduzindo, em síntese, que não foi
observado o rito processual aplicável e que a conduta vedada não se encontra configurada, pois
não houve readaptação de vantagem, mas sim concessão originária.
Foi apensada a Rp nº 0601245-60.2024.6.16.0144, que trata dos mesmos fatos, aos presentes
(id. 44140123).
Contrarrazões (id. 44140129), sem preliminares, pelo não provimento.

Num. 44269125 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44140283 e 44170101).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
08/10/2024 (id. 44140115) e as razões foram protocoladas no dia 09/10/2024 (id. 44140117).
Intimada em 11/10/2024 (id. 44140122), a recorrida protocolou suas contrarrazões em 12/10/2024
(id. 44140129), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente, prefeito de Mandirituba, contra a sua condenação pela
conduta vedada descrita na petição inicial como sendo a prevista no inciso V do artigo 73 da Lei
das Eleições, tese que restou acolhida na sentença.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na readaptação de vantagem a servidora
pública municipal, sendo apresentada como prova a Portaria nº 422/2024.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente comprovado por
ocasião do ajuizamento pela juntada de cópia da portaria no corpo da petição inicial, não
impugnada pelo recorrente, sendo posteriormente juntada novamente no id. 44140130:

Num. 44269125 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
Antes de adentrar à matéria de fundo, o recorrente queixa-se da inobservância do rito processual
adequado pelo juízo de origem, que tratou a representação como se fosse sujeita ao rito do artigo
96 da Lei das Eleições. Pontua que não está arguindo a ocorrência de nulidade, mas apenas
requerendo que, doravante, seja observado o rito estabelecido pelo artigo 22 da LC nº 64/90.
O pedido é de ser observado. Anota-se que este relator não declarará a nulidade do feito pela
evidente inobservância do devido processo legal por não haver pedido nesse sentido e por não
ter identificado prejuízo concreto ao recorrente, como preconizam os artigos 219 do Código
Eleitoral e 283 do CPC:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu
causa nem a ela aproveitar.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo

Num. 44269125 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
à defesa de qualquer parte.
Todavia, fica desde logo determinado à Secretaria que observe, na contagem dos prazos e na
forma das comunicações processuais, as prescrições correspondentes às representações
especiais.
Especificamente quanto à matéria de fundo, as questões debatidas nas razões são as seguintes:
(i) não houve readaptação de vantagem mas simples concessão de vantagem, que não se
caracteriza como conduta vedada; (ii) o artigo 15 da Lei Municipal nº 58/2021 expressamente fixa
patamares para a percepção de adicionais pelo exercício de funções gratificadas; (iii) não é dado
ao Poder Público tomar trabalho adicional de servidor público sem o correspondente acréscimo
na sua remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública; (iv) não se
está a tratar de simples concessão de vantagem a servidor público, mas da reconfiguração do
seu vínculo estatutário em decorrência da cumulação de novas funções, o que atrai a exceção da
alínea "a" do inciso V do artigo 73 da LE; (v) o adicional concedido não corresponde a
"vantagem", tendo natureza de contraprestação do serviço adicional prestado.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, restou incontroverso que o então prefeito de Mandirituba, ora recorrente,
concedeu vantagem pecuniária de 50% sobre o salário-base de uma servidora pública, em pleno
período vedado (a portaria foi expedida em 10/09/2024, com efeitos a partir dessa data), expondo
como fundamento, de forma lacônica, que o benefício seria "conforme art. 15 da Lei
Complementar 58/2021".
A defesa, que não fez prova do conteúdo da referida Lei, limitou-se a transcrever dito artigo:

Num. 44269125 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
“Art. 15. A Estrutura Administrativa, constantes no Anexo II desta Lei, poderá contar com
Funções Gratificadas, a fim de ocupar os Departamentos e as Coordenações dos Serviços, bem
como funções técnicas específicas.
§ 1º As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro efetivo do
Executivo Municipal.
§ 2º A designação das funções gratificadas serão definidas por ato próprio do Executivo
Municipal, onde no ato de nomeação para o exercício de qualquer função gratificada a
autoridade nomeante poderá descrever a função e seu símbolo nos termos do Anexo II, além
das atividades a serem exercidas pelo nomeado, discriminando funções específicas, em
especial quando se tratar do cumprimento de determinações de programas oriundos de órgãos
estaduais e federais, ficando a encargo do superior imediato do nomeado fiscalizar o efetivo
cumprimento das atribuições.
§ 3º Pelo exercício da função de Diretor de Departamento e Coordenador de Atividades
Técnicas, o servidor fará jus à gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento do
cargo efetivo;
§ 4º Pelo exercício da função de Coordenador de Programas e Projetos, o servidor fará jus
à gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo;
§ 5º Pelo exercício da função de Coordenador de Atividades Administrativas e Gerenciais, o
servidor fará jus à gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo;
§ 6º Pelo exercício da função de Coordenador de Atividades Operacionais, o servidor fará jus à
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
[não destacado no original, id. 4409046]
Alega o recorrente que a concessão de vantagem de 50% à servidora seria decorrente dessa
previsão legal, sem no entanto fazer prova de que teria sido designada para a função de
Coordenadora de Programas e Projetos, ônus que lhe competia na forma do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso, a designação da servidora pública para o exercício de uma função de confiança - como
a de Coordenadora de Programas e Projetos - atrairia a exceção contida na alínea "a" do inciso V
do artigo 73 da LE. Todavia, a única prova que há nos autos é que à servidora em questão foi
concedida vantagem de 50% sobre seu vencimento básico no cargo de Técnico
Administrativo, sem qualquer referência na portaria à sua designação para função de confiança.
Note-se que o § 2º do artigo 15 da Lei Municipal exige designação para as funções gratificadas
por ato específico do Executivo Municipal, que não foi apresentado. Para todos os efeitos, o que
se tem nos autos é a concessão imotivada de vantagem pecuniária a servidora pública no período
vedado.
Nesse cenário, busca o recorrente, por meio de um jogo de palavras, defender que "readaptação
de vantagens" seria diferente da "concessão de vantagens", entendida esta como a concessão
originária de um benefício pecuniário ao servidor público.
Na minha ótica, essa diferenciação não faz sentido algum, mesmo porque, fosse assim, não

Num. 44269125 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
haveria necessidade de se excepcionar a designação de função de confiança - que traz no seu
bojo, necessariamente, a concessão de vantagem pecuniária.
Deixando bem claro aqui: a conduta vedada está configurada porque a concessão da vantagem
foi imotivada, não tendo sido comprovada a designação do servidor para cargo de confiança -
ônus que competia à defesa.
Duração da suspensão - análise de ofício
Em primeiro grau, o magistrado não limitou temporalmente a suspensão da gratificação
concedida à servidora. Ocorre, todavia, que o inciso V do artigo 73 da LE dispõe expressamente
que a conduta é vedada "na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos".
Isso posto, de ofício fixo que a suspensão perde vigência na data da posse dos eleitos na
circunscrição de Mandirituba.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. De
ofício, fixo limite temporal para a suspensão da gratificação concedida à servidora, nos termos da
fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601246-45.2024.6.16.0144 - Mandirituba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: LUIS ANTONIO
BISCAIA
- Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-
A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 -
RECORRIDA: O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A

Num. 44269125 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/12/2024 13:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120913120279300000043216213
Número do documento: 24120913120279300000043216213
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 14:09:02
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024